Tribunal: TJSP
Processo: 2101772-74.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2101772-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ENRICO
RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2101772-74.2020.8.26.0000 -Voto no 51.359
2
REVISÃO CRIMINAL No 2101772-74.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 30a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: ENRICO RUSSO
VOTO No 51.359
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por ENRICO
RUSSO, condenado ao desconto de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 833 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, conforme a sentença de fls. 207/210, que
transitou em julgado, como se vê à fl. 214, do processo digital no
1505176-51.2018.8.26.0228.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a diminuição da
pena imposta.
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
93/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2101772-74.2020.8.26.0000 -Voto no 51.359
3
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que o
conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Na verdade, os autos demonstram que, no dia dos
acontecimentos, RUSSO foi surpreendido levando consigo 4 tijolos de maconha.
Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode RUSSO não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição.

Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-
se do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo
entendimento particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser
adotada como uma segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No
734.052/MS - Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em
10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

A propósito, é oportuno lembrar a opinião de Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2101772-74.2020.8.26.0000 -Voto no 51.359
4
de Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena
fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a
considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma
ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator